Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-23.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando a nulidade do processo devido à ausência de exame de corpo de delito. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito compromete a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como testemunhos e documentos, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas pelo relato firme e coerente da vítima, apoiado pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e por fotografias que evidenciam as lesões sofridas, tornando desnecessário o exame de corpo de delito, nos termos da jurisprudência do STJ.
A alegação de insuficiência de provas não prospera, pois os elementos constantes dos autos são aptos a embasar o decreto condenatório, afastando a hipótese de absolvição prevista no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
A desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato é inviável, uma vez que a prova coligida evidencia o dolo do agente em causar lesões físicas na vítima, confirmando o nexo causal entre a conduta do réu e os ferimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima em contexto de violência doméstica tem especial relevância probatória, quando corroborada por outros elementos.
O exame de corpo de delito é prescindível para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal quando outros meios idôneos forem apresentados.
A desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato é incabível quando demonstrado o dolo em lesionar e o nexo causal entre a conduta do agente e as lesões sofridas pela vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13o; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 399.109/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 05.09.2017; STJ, AgRg no AREsp 1.491.640/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.02.2020.